Tribunal: TJDFT
Processo: 0711052-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. PROCESSO SELETIVO PARA APROVEITAMENTO DE CONTINGENTE EM UMA DAS SUBSIDIÁRIAS DA CEB – COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. OBSERVÂNCIA AO ART. 26 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI No 13.850/2019. RE No 599.628/DF. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. De fato, não há omissão no julgado, que é claro ao concluir que o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), modificado pela Lei no 13.850/2019, excluiu da competência da Vara da Fazenda Pública o processamento e julgamento de demandas nas quais figurem como partes sociedades de economia mista distrital, restando tal competência, ao Juízo da Vara Cível, nos termos do art. 25 do mesmo diploma legal. Logo, não sendo a CEB Iluminação Pública e Serviços S/A empresa pública, não há se falar em remessa dos autos para processamento e Julgamento por Vara da Fazenda Pública.
2.1. Ainda que invocado o entendimento firmado pelo STF no RE no 592.004, sem efeito vinculante, mas meramente persuasivo, de forma a subsidiar sua alegação de que, por exercer atividade econômica em sentido estrito, tratando-se de prestadoras de serviço público de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial, o juízo fazendário seria o competente para processar e julgar o feito, a pretensão em questão não merece amparo. Isso porque, de acordo com o entendimento também firmado pelo STF no RE no 599.628/DF, com repercussão geral reconhecida, “os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas”, e, no particular, observado o estatuto social da recorrente, verifica-se que há distribuição de lucros entre seus acionistas, o que atrai a aplicação do entendimento fixado no mencionado recurso extraordinário. Logo, a Vara Cível é a competente para processamento e julgamento da questão posta em juízo.
3. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso em análise, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.